Tribunal: TJDFT
Processo: 0736013-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BENS PARTICULARES FURTADOS DENTRO DE HOSPITAL PÚBLICO. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistiam em condenar o réu ao ressarcimento de danos materiais e morais relativos a supostos furtos ocorrido no interior de hospital público. Em suas razões recursais, em síntese, defende que é dever do Estado indenizá-lo pela subtração dos bens colacionados na inicial. Sustenta, ainda, que o ônus da prova deve ser invertido a fim de que seja comprovada a ocorrência dos fatos elencados na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões ofertadas.
III. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
IV. Assim, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
V. Compulsando os autos, observa-se que o recorrente foi internado e se submeteu a procedimento cirúrgico para colocação de stents nas artérias coronárias. Verifica-se que incialmente ficou internado no hospital de Ceilândia e, posteriormente, foi transferido para o hospital de base. Aduz que no primeiro hospital lhe teria sido furtado uma pasta com uma escritura pública e uma nota promissória, bem como alguns objetos como o seu celular, a quantia de R$9,00 e cartão de crédito que estavam dentro de sua carteira. Além disso, afirma que foi maltratado pelos funcionários e não teve assistência necessária para apuração dos fatos. Já no hospital de base sustentou que foi vítima de furto de uma moeda de 50 cruzeiros, que preço inestimável para o autor.
VI. Na espécie, em que pese toda a narrativa do recorrente, não se vislumbra nos autos verossimilhança nas suas alegações. Não há documento que comprove a existência prévia dos referidos bens, tampouco que demonstre o ingresso desses bens nos hospitais em que esteve internado. Para a análise do pedido de inversão do ônus da prova é necessário a prova mínima do direito que se alega, o que não ocorreu nos autos. Assim, não tendo se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, não há que se falar em inversão do ônus da prova a seu favor.
VII. Ademais, consta nos autos documentação que atesta a regularidade da atuação dos funcionários hospitalares, não havendo provas de que o autor teria sido maltratado ou humilhado durante o período que ficou internado nas unidades. Com efeito, não merece reparos a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
IX. A súmula servirá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.